Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718045-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RUBEM KRUGMANN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, quanto às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é o local da agência onde firmado o contrato. Assim, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 2. Constatada a escolha aleatória de foro, admite-se também a remessa dos autos ao local do domicílio da parte Autora. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. Precedentes da 8a Turma Cível. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 65, ambos do Código de Processo Civil, e 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a possibilidade de o consumidor escolher o foro do lugar em que melhor possa exercer a defesa de seus interesses, sem que isso caracterize escolha aleatória ou abuso de direito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012 e OAB/DF 63.178. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 65, ambos do CPC, e 101, inciso I, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial com julgados do STJ também foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012 e OAB/DF 63.178. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012